Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-54.2021.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-54.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELVINO REINOLDO TOMM - CPF: 225.313.609-30 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO POSSIBILIDADE – CUSTAS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
- “Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015”

(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

2- “
O advogado que litiga sem poderes para tanto deve ser condenado ao pagamento das custas processuais
.” (TJ-MG - AC: 10000220137962001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001267-54.2021.8.11.0007

APELANTE: HELVINO REINOLDO TOMM

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELVINO REINOLDO TOMM
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001267-54.2021.8.11.0007, da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, em que se extinguiu o feito sem mérito e condenou o advogado em litigância de má-fé (id. 152834384).

A apelante sustenta que
“A penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público. Segundo a 4ª Turma do STJ, eles não estão sujeitos a punição em razão de sua atuação profissional”.

Defende que o patrono
“não pode ser punido no processo em pagar multa de litigância de má fé, por buscar o acesso à justiça a aqueles que tanto necessita, e ainda se houver tal deslealdade tal conduta deve ser apurada pelo Tribunal de Ética e Disciplina, conforme o que preleciona o artigo 32 do Estatuto da Advocacia”
.

Entende que
“A decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz “a quo” foi totalmente equivocada, ao qual distorceu o que de fato o CPC diz sobre o advogado pagar custas”.

Requer o provimento do recurso “
a fim de reformar IN TONTUM a respeitável sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz da Comarca de Alta Floresta/MT, consequentemente, requer o afastamento da condenação imposta ao advogado postulante, bem como o afastamento ao pagamento das custas, visto que incabível no caso em comento.”
(id. 152834395).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 152834651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELVINO REINOLDO TOMM
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001267-54.2021.8.11.0007, da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta
/MT, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, em que se extinguiu o feito sem mérito e condenou o advogado em litigância de má-fé (id. 152834384).

Na inicial, o apelante impugnou contrato, mas disse que
“acredita que o contrato ora discutido não fora realizado, já que o cliente não detém qualquer via do contrato ora discutido”
.

Entretanto, foi demonstrado nos autos, conforme sentenciado,
“a parte autora intimada pessoalmente para informar se possuía conhecimento da presente ação, relatou que ‘não sabia da existência dessa ação nem tão pouco o polo passivo Banco Bradesco deve nada a ele’”.

Eis a certidão (id. 152834382):

“Certifico eu, Oficial de Justiça ao final assinado que efetuei na rua Mario Quintana – Residencial Universitário a INTIMAÇÃO do polo ativo HELVINO REINOLDO TOMM do inteiro teor do referido tendo ele aceitado a contrafé que lhe ofereci e exarado sua nota de ciente no original, indagado disse que não sabia da existência dessa ação nem tão pouco o polo passivo Banco Bradesco deve nada a ele, disse ainda que uma vez passou um pessoal de Mato Grosso do Sul colhendo assinatura de aposentados não só na casa dele mas de vizinhos também informado que era para documentação mas não sabe ao certo o que se tratava . É verdade e dou fé. Alta Floresta-MT.”

Por isso, o juiz condenou “
o causídico Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos no pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de multa de litigância de má-fé e ao pagamento das despesas judiciais
”.

Acerca da condenação em litigância de má-fé, esta não pode ser direcionada ao advogado, tendo em vista que o §6º do art. 77 do CPC/15 estabelece que
“Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”
.

A questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2652, em que se infirmou que todos os advogados estão sujeitos exclusivamente ao Estatuto da OAB, não sendo possível a imposição por litigância de má-fé, prevista no Código de Processo Civil:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos
.”
(ADI 2652, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 14-11-2003 PP-00014 EMENT VOL-02132-13 PP-02491-destaquei).

Em julgado de 17/10/2017, o Eminente Ministro Dias Toffoli infirmou que no entendimento perfilhado na ADI 2652
“Assentou a Corte, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court
[desrespeito ao Tribunal]
”
.

Fundamentou, também, que o entendimento continua hígido mesmo no Novo Código de Processo Civil, que
“não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte”
.

Por fim, ressaltou que o entendimento perfilhado pelo STF na ADI 2652
“permanece atual e eficaz, não podendo ser superada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, os quais se encontram vinculados à decisão desta Suprema Corte sobre o tema, por força do art. 102 da Constituição Federal”
(Rcl 18885 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2018 PUBLIC 22-03-2018).

O Superior Tribunal de Justiça, teve oportunidade de enfrentamento da matéria em mandado de segurança impetrado na defesa de interesse de advogado que havia sido condenado por litigância de má-fé, em que se manteve entendimento de submissão do advogado exclusivamente ao Estatuto da OAB:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional.
Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará
. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4.

"A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.
5. Recurso provido.”
(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019-destaquei).

Diante disso, a condenação do patrono encontra impedimento legal pelo art. 77, §6º e ao entendimento do STF, que mantém o posicionamento adotado na ADI 2652, de modo que os advogados continuam imunes à condenação por litigância de má-fé e submetidos exclusivamente ao Estatuto da OAB.

Sobre a condenação em custas, o art. 104 do CPC estabelece no §2º que “
O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos
”.

Em caso, também referente ao mesmo patrono, o TJMG já decidiu que “
O advogado que litiga sem poderes para tanto deve ser condenado ao pagamento das custas processuais
.” (TJ-MG - AC: 10000220137962001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

Outro feito análogo:

"PROCESSUAL CIVIL. SUSPEITA DE FRAUDE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCONHECIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO.
CONDENAÇÃO
DO PATRONO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
. - (...) É cabível a
condenação
do
advogado
ao pagamento das
custas
quando ele atua sem poderes nos autos"
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.228694-2/001
- Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini - Julgamento em 10/12/2021 - Publicação no DJe em 10/12/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora.

Intime-se o patrono para que recolha o preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro, anotação do saldo devedor e protesto, pois pleiteia no recurso apenas direito próprio, e não da parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023